Tribunal: TJSP
Processo: 1023082-03.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Abertura de crédito em cota corrente. Ação revisional. 1. Pretensão de revisão dos contratos fundada apenas em teses jurídicas genéricas. Inadmissibilidade. Chega a ser inepta a petição inicial que não indica os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, limitando-se a um compilado de citações de doutrina e jurisprudência, um desfiar de teses, filosofias, lamentações e coisas que

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Abertura de crédito em cota corrente. Ação revisional. 1. Pretensão de revisão dos contratos fundada apenas em teses jurídicas genéricas. Inadmissibilidade. Chega a ser inepta a petição inicial que não indica os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, limitando-se a um compilado de citações de doutrina e jurisprudência, um desfiar de teses, filosofias, lamentações e coisas que tais, tornando-se assim verdadeiramente imprestável para o fim a que se propôs. 2. Juros que guardam parâmetro com as taxas de mercado. Abusividade não demonstrada. 3. Capitalização. Inocorrência, no caso, pois ao longo do tempo foram feitos depósitos ou operações de crédito na conta corrente em valores superiores aos dos juros debitados, portanto verificando-se a amortização destes. 4. Comissão de permanência. Ausência de previsão contratual e de exigência em desacordo com o disposto na Súmula no 472, do STJ. Recurso não provido, com majoração de honorários.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001000921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023082-03.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
DENILDO ISRAEL DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1023082-03.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - S - Voto no 45.904
Voto no 45.904
Apelação Cível n.o 1023082-03.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto - 5a Vara Cível
Apelante: Denildo Israel de Souza
Apelado: Banco do Brasil S/A
Juiz de 1a Inst.: Marcelo Eduardo de Souza
CONTRATO BANCÁRIO. Abertura de crédito em cota corrente. Ação revisional.
1. Pretensão de revisão dos contratos fundada apenas em teses jurídicas genéricas.
Inadmissibilidade. Chega a ser inepta a petição inicial que não indica os fatos e
fundamentos jurídicos do pedido, limitando-se a um compilado de citações de
doutrina e jurisprudência, um desfiar de teses, filosofias, lamentações e coisas que
tais, tornando-se assim verdadeiramente imprestável para o fim a que se propôs. 2.
Juros que guardam parâmetro com as taxas de mercado. Abusividade não
demonstrada. 3. Capitalização. Inocorrência, no caso, pois ao longo do tempo
foram feitos depósitos ou operações de crédito na conta corrente em valores
superiores aos dos juros debitados, portanto verificando-se a amortização destes.
4. Comissão de permanência. Ausência de previsão contratual e de exigência em
desacordo com o disposto na Súmula no 472, do STJ. Recurso não provido, com
majoração de honorários.
Trata-se de ação revisional de contrato de abertura de crédito em conta
corrente, julgada improcedente pela r. sentença de fls. 1022/1028, de relatório adotado,
que impôs ao autor o ônus da sucumbência o pagamento de honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade.
Apela o autor (fls. 1032/1065), alegando a capitalização é vedada
expressamente pela Súmula 121 do STF e diante da ausência de contrato que estipule ou
determine o percentual de juros e encargos empregados, a capitalização não pode incidir
em periodicidade inferior à anual, por falta de pactuação expressa, e os juros devem ser
fixados à taxa média de mercado, conforme jurisprudência do STJ. Assevera que o
trabalho pericial a ser desenvolvido nos autos determinará se a casa bancária praticou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1023082-03.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - S - Voto no 45.904
juros diversos daqueles estipulados no contrato, em prejuízo do consumidor, bem como
a abusividade do spread bancário, superior a 1000%, que deverá ser limitado a 20%
sobre o valor do capital emprestado. Sustenta que a comissão de permanência não pode
exceder a taxa pactuada no contrato para o período de normalidade e não pode ser
cumulada com outros encargos. Insiste na necessidade de exibição dos extratos
bancários desde a abertura da conta até a efetiva liquidação da sentença e o contrato de
abertura de conta/cheque especial. Pede o provimento do recurso a fim de que a
sentença seja anulada para realização de perícia para atestar a perfeita cobrança e
eventual obediência a índices e taxas cuja pactuação reste expressamente comprovada,
bem como o método de cobrança empregado no que tange à comissão de permanência,
juros, spread e capitalização. Pede também o provimento do recurso para que seja
julgada procedente a ação para o fim de limitar o spread bancário a 20% sobre o capital
emprestado, determinada a capitalização em periodicidade anual, e a cobrança da
comissão de permanência apenas em períodos de inadimplência.
Recurso sem preparo em razão da gratuidade concedida (fls. 272) e sem
resposta (fls. 1079).
É o relatório.
De início, a mera invocação do Código do Consumidor é um nada,
porque este não é um Código de benesses, mas destinado a proteger direitos de quem
realmente os tem.
Conforme já adiantou o Colendo Superior de Justiça: “Não se pode
interpretar o Código de Defesa do Consumidor de modo a tornar qualquer encargo contratual
atribuído ao consumidor como abusivo, sem observar que as relações contratuais se
estabelecem, igualmente, através de regras de direito civil” (STJ - REsp 1.060.515/DF, Rel.
Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO, J. 04/05/2010, DJe 24/05/2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1023082-03.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - S - Voto no 45.904
A bem da verdade, a petição inicial poderia até mesmo ter sido
indeferida, ante a manifesta inépcia, uma vez que não passa de um compilado de
citações de doutrina e jurisprudência, se perde em alegações puramente genéricas, um
desfiar de teses, filosofias, lamentações e coisas que tais, tornando-se assim
verdadeiramente imprestável para o fim a que se propôs.
O Código de Processo Civil em seu artigo 319, diz que a petição inicial
deve indicar, entre outros requisitos, “o fato e os fundamentos jurídicos do pedido”
(inciso III).
E o Código, como explica VICENTE GRECO FILHO, “ao exigir a
descrição do fato e o fundamento jurídico do pedido, filiou-se à chamada teoria da
substanciação quanto à causa de pedir. A decisão julgará procedente, ou não, o pedido, em face
de uma situação descrita e como descrita” (Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. 2. 13a
ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 98).
Daí a razão pela qual a petição inicial precisa ser elaborada com precisão,
sem omissões e de maneira bastante clara e completa, pois só assim é que poderá
propiciar uma decisão judicial coerente com a correção da alegada lesão de direito que
se pretende corrigir.
Não é possível admitir petições do tipo “se pegar, pegou”, que lançam
um emaranhado de situações teóricas ou genéricas e pedem ao Juízo que as desvendem,
como se este fosse um “investigador” a serviço da parte, com o encargo de apurar e
corrigir alguma irregularidade eventualmente encontrada.
Por conseguinte, se a autora pretende a revisão de determinado contrato,
precisa identificá-lo de forma exata; se pretende afastar a capitalização de juros, precisa
demonstrar que esta ocorreu, onde e quando ocorreu etc.; se alega abuso por parte do
outro contratante, precisa particularizar esse abuso, dando-lhe contornos fáticos; se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1023082-03.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - S - Voto no 45.904
alega lesão, precisa demonstrar a sua efetiva ocorrência, onde, como e em qual medida
se deu; se diz de cláusulas abusivas, precisa indicá-las e explicar o porquê da entendida
abusividade, ou onde, como e por quê estariam a causar desvantagem exagerada ou
onerosidade excessiva; e assim por diante.
Não basta, portanto, unicamente dizer que a lei veda a capitalização, que
os tribunais reconhecem tal ou qual situação abusiva, que isso ou aquilo é imoral etc.,
etc., etc. Tudo isso, conquanto possa ter relevância, porque demarca posições, na
verdade não passa de mera alegação em tese, que pode ou não servir ao caso concreto.
No que interessa, buscou o autor genericamente a revisão de contratos
bancários (conta corrente/cheque especial) e, para tanto pediu, comodamente, a exibição
pelo réu, de todos os extratos e contratos havidos entre as partes, para que, por meio de
perícia contábil, se desvende a existência de eventual irregularidade no negócio, como a
cobrança de spread abusivo, capitalização de juros inferior à anual e não pactuada e
comissão de permanência cumulada com outros encargos. Mas isso não deve ser
permitido, sob pena de o Judiciário se converter em órgão de consulta e de investigação
a serviço da parte, desvirtuando-se de sua função precípua, que é pacificar as tensões
sociais.
Com o devido respeito, os “laudos periciais” que acompanharam a
petição inicial (fls. 35/159 e 160/271) são ininteligíveis e não serviram para
demonstram, nem superficialmente, a prática dos abusos alegados.
As taxas de juros encontradas pelo expert (fls. 70/86 e 195/208),
supostamente aplicadas pelo banco, sendo as mais altas do período analisado entre 7 e
8% ao mês, não se mostram abusivas, mas aparentemente normais àquelas praticadas no
mercado para as operações dessa natureza (abertura de crédito em conta corrente), nada
havendo nos autos que autorize concluir por qualquer abuso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1023082-03.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - S - Voto no 45.904
Nem mesmo o fato de a taxa praticada ter superado a média do mercado,
o que nem sequer foi comprovado, não representa abuso, pois a taxa média de mercado,
conforme já resolveu o Colendo Superior Tribunal de Justiça não significa teto, ou
limite, mas mera referência:
"A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição
financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão
de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser
considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado
pelas instituições financeiras."
(STJ - AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 4a
Turma, DJe de 1°.8.2011).
Desproporção há, como exemplifica o próprio STJ: “quando percentual
avençado exacerbar uma vez meia ao dobro ou triplo da taxa média de mercado” (STJ -
AgRg no REsp 1.256.894/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, J. 16/10/2012, DJe
29/10/2012).
Com o devido respeito, o alegado spread bancário superior a 1000%, foi
apurado de forma completamente equivocada, pois o perito simplesmente somou todas
as taxas aplicadas mensalmente durante todo o período de relacionamento analisado
para chegar à conclusão de que o spread superou 1000%, o que, evidentemente, não está
correto.
Ademais, é preciso lembrar que as operações bancárias são engendradas
dentro de uma análise de viabilidade complexa, que precisa ser considerada em cada
caso.
E a taxa de juros praticadas nos contratos não refletem apenas juros
reais, indicativos de lucro. Ao contrário, nelas são abarcadas também os custos
operacionais e de captação, taxas, impostos, índices de inadimplência, os custos para
recuperação de créditos judicialmente etc. Logo, falta robustez ao argumento de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Apelação Cível n.o 1023082-03.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - S - Voto no 45.904
toda a remuneração do dinheiro é simplesmente revertida em lucros abusivos por parte
da instituição.
Assim, não é possível dizer de abusividade por simples comparação com
a taxa média de mercado ou do CDI, e muito menos com o INPC/IBGE, como
simploriamente foi feito pelo economista e contabilista contratado pelo autor (fls. 89/91
e 211/212).
Relativamente à alegada capitalização, os elementos dos autos não
convencem a respeito e não se pode presumi-la, como se pretende, apenas pela simples
evolução do saldo devedor ou pelo débito mensal de juros na conta corrente.
Em se tratando de abertura de crédito em conta corrente, em tese, só cabe
dizer de capitalização se inocorrentes amortizações mensais. Em outras palavras, se a
cada mês há entradas suficientes (e no caso houve, bastando um simples exame dos
extratos juntados às fls. 92/169, 213/271 e 400/753) estas por certo suprem os juros do
mês anterior debitados na conta, de modo que estes não se capitalizam (i.e., não se
agregam ao capital) para cobrança no mês seguinte.
E nem se diga que os depósitos não têm tal destinação, pois salvo
estipulação em contrário, consoante diz a lei, havendo capital e juros, "o pagamento
imputar-se-á primeiro nos juros vencidos, e depois no capital" (CC/1916, art. 993;
CC/2002, art. 354).
Por fim, com relação à comissão de permanência, a cláusula 10.4 do
contrato de conta corrente (fls. 367) prevê a incidência de comissão de permanência pela
taxa de mercado, sem previsão de cumulação com qualquer outro encargo. E nada nos
atos indica que o encargo tenha sido exigido, muito menos em desacordo com o que
dispõe Súmula no 472, do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
8
Apelação Cível n.o 1023082-03.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - S - Voto no 45.904
Enfim, tudo considerado verifica-se que a sorte da demanda não merecia
ser outra, senão a da improcedência.
Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso com majoração da verba honorária para 15% do valor da causa, conforme
manda o art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator